Tribunal: TJMT
Processo: 1030002-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030002-46.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO- QUANTO AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE - ACÓRDÃO QUE PROVIMENTO AO APELO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS – ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO .

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

2.”(...)
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" ( REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010)

3. Embargos da parte rejeitados e do Municipio acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face do acórdão, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e manter a multa aplicada pelo Procon à Concessionária Rota do Oeste

A CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A alega que o acórdão foi omisso em relação a exigibilidade da multa ora questionada se encontra suspensa até o trânsito em julgado da ação.

Defende ainda que é obscuro ao determinar a existência de atos ilícitos supostamente comprovados em processo administrativo, sem, contudo, indicar o que motivou a sua conclusão.

Por sua vez o Município de Rondonópolis, suscita omissão me relação aos honorários advocatícios.

Ao final, ambos postulam pelo provimento dos Aclaratórios a fim de sanar os vícios apontados nos respectivos recursos.

Contrarrazões. (ids. no 143199189 e 144450661)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a empresa Embargante alega que houve vício de omissão com relação a suspensão de exigibilidade do débito deferida antes da sentença, contudo, nota-se que não houve discussão em relação a este ponto na sentença hostilizada e tampouco foi suscitada pela Embargante em sede de contrarrazões de Apelação, razão pela qual não há qualquer omissão e ser sanada este ponto;

No tocante ao vício de obscuridade, nota-se que também não prospera porquanto indicou os motivos que levaram a imposição da penalidade, ao consignar que
“... não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. No caso, resta evidenciada a má prestação dos serviços postos à disposição do consumidor.”(id. 136014189)

Assim, diferentemente do alegado pela empresa Embargante, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende a Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Com relação ao recurso da
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, insurge-se alegando que houve vício de omissão ao não arbitrar honorários.

Saliente-se que na hipótese de provimento do recurso é devida a inversão dos ônus sucumbenciais, resta consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PROVIMENTO DE RECURSO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" ( REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais, em desfavor da União. Como não houve o provimento do apelo especial do ente público, cabível o arbitramento de honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1888440 AL 2020/0126485-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Com efeito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da empresa
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A e
ACOLHO os Aclaratórios do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para conferir caráter integrativo ao acórdão a fim de consignar a inversão dos ônus sucumbenciais e fixando os honorários em favor do Município Embargante, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023